Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE PÚBLICO (ÔNIBUS). TRANSPOSIÇÃO IMPRUDENTE DE FAIXA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. DINÂMICA DO EVENTO DANOSO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa exclusiva do condutor do ônibus, e negando indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se apenas à dinâmica do evento danoso, à luz do conjunto probatório constante dos autos, a fim de aferir de quem foi a culpa para a ocorrência do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dinâmica do evento danoso foi analisada pormenorizadamente conforme consta no voto da Relatora, à luz do contexto probatório vertente dos autos, concluindo-se inequivocamente pela culpa exclusiva do condutor do ônibus de propriedade da recorrente, que, ao mudar de faixa, veio a colidir contra veículo de terceiro que por ali já transitava e este, ao ser atingido pelo ônibus, perdeu o controle, atravessou a pista e veio a colidir contra o veículo do recorrido, causando seu capotamento.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido; sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9099/1995. Recorrente condenada ao pagamento de custas, já recolhidas, e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.